Tribunal: TJMT
Processo: 1047097-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047097-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARLI BARBOSA RODRIGUES - CPF: 483.639.601-87 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1047097-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARLI BARBOSA RODRIGUES

AGRAVADO:
NU PAGAMENTOS S.A. e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FRAUDE DIGITAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de débito decorrente de suposta fraude digital e à exclusão de restrição creditícia.

A agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, postula a concessão da tutela de urgência, sob o argumento de responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, § 1o, do CPC; e (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, em demanda fundada em alegada fraude digital.

III. Razões de decidir

A decisão agravada, embora sucinta, explicitou a necessidade de contraditório e dilação probatória para aferição da responsabilidade das instituições financeiras, indicando de forma clara a ausência, naquele momento processual, da probabilidade do direito. Fundamentação suficiente para atender ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 489 do CPC. Preliminar rejeitada.

A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não afasta a necessidade de demonstração mínima, em cognição sumária, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal.

Em hipóteses de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social, a caracterização de fortuito interno ou culpa exclusiva de terceiro demanda instrução probatória, inclusive para análise dos mecanismos de autenticação utilizados e das circunstâncias da operação.

Os elementos colacionados evidenciam a realização das operações e a insurgência da autora, mas não demonstram, de plano, falha sistêmica imputável às agravadas, revelando-se necessária a dilação probatória.

Ausente a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, não se justifica a concessão da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do débito e exclusão da restrição creditícia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não é nula a decisão que, ainda que sucinta, explicita as razões pelas quais entende ausente a probabilidade do direito para fins de tutela de urgência.

2. Em demandas fundadas em alegada fraude digital, a concessão de tutela de urgência exige demonstração suficiente, em cognição sumária, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, não bastando a mera narrativa da ocorrência das operações.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489, § 1o; CDC, art. 14.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1047097-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
MARLI BARBOSA RODRIGUES

AGRAVADO:
NU PAGAMENTOS S.A. e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARLI BARBOSA RODRIGUES
em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face das instituições financeiras
NU PAGAMENTOS S.A. e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
,
a qual, embora tenha deferido a gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova, indeferiu a tutela de urgência voltada à suspensão das cobranças e à baixa de restrição creditícia, ao fundamento de que a aferição da responsabilidade das instituições financeiras demandaria contraditório e dilação probatória.

Em suas razões, a agravante requer, inicialmente, o reconhecimento da gratuidade de justiça, sustentando que, como pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos, e que não possui condições de arcar com custas e despesas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Aduz, ainda, as prerrogativas da Defensoria Pública, notadamente a contagem em dobro dos prazos e a intimação pessoal. Sustenta estarem presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, afirmando ser cabível o agravo de instrumento e tempestiva a interposição, uma vez que a Defensoria Pública teria tomado ciência da decisão em 24/11/2025.

No mérito recursal, narra que ajuizou a demanda de origem em razão de suposta falha na segurança bancária que teria permitido a consumação de fraude digital, conhecida como “golpe da falsa central”.

Afirma que, em 25/04/2025, teria sido contatada por terceiros que se apresentaram como prepostos do setor de segurança do Nubank, e, mediante induzimento em erro, foi orientada a realizar operações em seu aplicativo que resultaram na conversão de R$ 3.100,00 do limite do cartão de crédito em saldo em conta e na realização de transferência via PIX na função crédito, no valor de R$ 1.000,00, sendo os valores transferidos para conta recém-aberta junto ao Mercado Pago, com posterior dispersão para contas de terceiros, totalizando prejuízo de R$ 4.100,00, além de encargos.

Sustenta que, em decorrência da fraude, constituiu-se débito atualizado de R$ 4.668,15 e ocorreu a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito em 20/05/2025, tendo registrado boletim de ocorrência e buscado solução administrativa via PROCON, sem êxito.

Alega nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, defendendo que o indeferimento da tutela de urgência teria se apoiado em motivação genérica, mediante simples invocação de necessidade de dilação probatória, sem cotejo analítico entre as normas e os fatos do caso concreto, nem enfrentamento da prova pré-constituída e dos argumentos deduzidos, o que violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489, § 1o, III e IV, do CPC.

Pugna, assim, pelo reconhecimento da nulidade e retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

Subsidiariamente, caso não acolhida a nulidade, sustenta ser caso de reforma imediata para concessão da tutela de urgência. Afirma a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, bem como a incidência da responsabilidade objetiva por fortuito interno em fraudes bancárias, defendendo a existência de probabilidade do direito diante da atipicidade das operações, do alegado desvio de perfil e da inércia dos mecanismos de segurança em bloquear movimentações supostamente incompatíveis com sua renda e condição pessoal.

Alega hipervulnerabilidade por ser pessoa nascida em 1967, do lar e com renda individual de um salário-mínimo, afirmando que a manutenção da negativação e a cobrança de encargos comprometeriam sua subsistência e dignidade. Sustenta que a tutela pretendida seria reversível e invoca precedente deste Tribunal que reconheceria a possibilidade de suspensão de descontos quando há indícios de fraude, defendendo que o perigo de dano se evidenciaria pela permanência de restrição creditícia e incidência de encargos sobre dívida contestada.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do débito de R$ 4.668,15, a imediata exclusão/suspensão da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito relativamente ao débito discutido, e a abstenção de novas cobranças e encargos até o julgamento final da ação de origem ou ulterior deliberação, além do provimento do recurso para declarar a nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, reformá-la para conceder a tutela de urgência na origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A agravante sustenta que a decisão recorrida seria nula por ausência de fundamentação adequada, porquanto teria indeferido a tutela de urgência mediante motivação genérica, limitando-se a invocar a necessidade de dilação probatória, sem examinar os documentos colacionados e os argumentos deduzidos na petição inicial.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

A Constituição Federal dispõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões” (art. 93, IX). O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que não se considera fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão ou que deixe de enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada.

No caso concreto, embora sucinta, a decisão agravada indicou expressamente que, “embora presentes indícios da fraude alegada, a análise da responsabilidade das instituições financeiras demanda a instauração do contraditório”, concluindo, por ora, pela ausência do requisito da probabilidade do direito em cognição sumária.

A motivação, ainda que concisa, revela-se suficiente para demonstrar a razão pela qual o magistrado entendeu não configurados os requisitos do art. 300 do CPC, permitindo o pleno exercício do contraditório em sede recursal. Não se exige decisão exaustiva nesta fase processual, mas fundamentação idônea e compreensível, o que se verifica no caso.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

O recurso não comporta provimento.

No mérito, a controvérsia restringe-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A agravante sustenta ter sido vítima de fraude digital e atribui às instituições financeiras agravadas falha na prestação do serviço, invocando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que o art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, dispondo, em seu §3o, que o fornecedor só não será responsabilizado quando provar, dentre outras hipóteses,
“a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Todavia, a caracterização do defeito do serviço e a delimitação do nexo causal, especialmente em hipóteses envolvendo alegada fraude praticada por terceiros mediante engenharia social, demandam apuração fática mais aprofundada.

No presente caso, os documentos juntados demonstram a realização das operações e a insurgência da autora, mas não permitem, em sede de cognição sumária, afirmar com segurança a existência de falha sistêmica, vulnerabilidade operacional ou defeito na prestação do serviço atribuível às instituições agravadas.

A própria controvérsia instaurada nas contrarrazões, no sentido de que as operações foram realizadas mediante uso regular de credenciais pessoais e múltiplas camadas de autenticação, evidencia que a definição sobre eventual fortuito interno ou culpa exclusiva de terceiro depende de instrução probatória, inclusive para análise técnica dos mecanismos de segurança, fluxo de autenticação e circunstâncias da operação.

Dessa forma, o caso demanda dilação probatória, pois a definição acerca da existência de defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre a conduta das instituições financeiras e o dano alegado não pode ser estabelecida de plano, exigindo a formação de contraditório e eventual produção de prova técnica.

Ausente, portanto, a demonstração inequívoca da probabilidade do direito em cognição sumária, não se mostra cabível a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026